Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 328, §5o DO CTB. COBRANÇA DE despesas com estada no depósito. Limitação de 6 meses. Incidente de uniformização suscitado. Sobrestamento do feito. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO em parte.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao ente público a liberação do veículo da agravada mediante pagamento de 30 diárias, desde que não haja outros impedimentos. Aduz que conforme art. 328, §5o do CTB: A cobrança das despesas com estada no depósito será limitada ao prazo de seis meses. Pretende a suspensão da decisão que deferiu a tutela antecipada. Liminar deferida em parte (ID 14081529). Sem contrarrazões.
2. Há incidente de uniformização sobre o tema, suscitado no processo no 0710371-98, de Relatoria do Juiz Arnaldo Corrêa, e materializado sob o no 2019.00.2.003088-5, admitido pela Presidente da Turma, que determinou o sobrestamento dos processos e recursos que versem sobre a matéria.
3. Todavia, a determinação de suspensão dos processos, não impede a análise do efeito suspensivo ora pleiteado. Diante da controvérsia instaurada sobre o tema (aplicação do art. 328, §5o do CTB) e o perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que o veículo da parte autora, ora agravada, poderá ser levado a leilão, prudente o deferimento da tutela antecipada, em parte, para determinar ao Detran que se abstenha de levar à leilão o veículo, que deverá permanecer no depósito até o julgamento desta ação, e, na hipótese de depósito em juízo do valor das despesas na forma do at. 328,§ 5o do CTB (limitadas a 6 meses), o veículo poderá ser retirado pelo autor.
4. Agravo CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE reformar a decisão agravada e determinar ao DETRAN que se abstenha de levar o veículo à leilão. Caso a parte agravada deposite em juízo o valor das despesas (limitadas a 6 meses na forma do art. 328, §5o do CTB) poderá retirar o veículo. Sem condenação em honorários, por ausente recorrente vencido na integralidade.